Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-91.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 986. DO STF. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Acórdão de no 1033827 (ID 2043412), proferido por esta Turma Recursal, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo DF apenas para reformar a sentença quanto aos critérios de correção adotados quanto ao valor de condenação a título de repetição de indébito tributário, reconhecido na sentença recorrida, a qual condenou o ente distrital a recolher o ICMS sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD (ID 1751632).
2. Interposto Recurso Extraordinário (ID 2214988) a fim de que fosse reformado o Acórdão recorrido e, como decorrência, fosse decretada a improcedência dos pedidos insertos na Petição da Ação Declaratória. O presente feito encontrava-se sobrestado aguardando o julgamento que resultou na edição do Tema n. 986/STJ (ID 3001900).
3. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
5. Importa destacar que, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
6. Tem-se, portanto, que a pretensão do recorrente merece amparo, na medida em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. Além disso, há de se observar que a pretensão do recorrido não está amparada pela modulação de efeitos proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, no caso dos autos, não houve pedido de antecipação de tutela e a sentença favorável ao consumidor somente foi proferida após o marco temporal estabelecido para modulação dos efeitos (27/03/2017).
7. Exercido o juízo de retratação para, aplicando-se a tese fixada, reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.